Tribunal: TJMT
Processo: 1004073-78.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004073-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ROBERT ANTHONY NEDERLOF - CPF: 005.612.219-52 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), BAUKE DOUWE DIJKSTRA - CPF: 339.622.359-49 (AGRAVADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), VALDEMAR JOSE KOPROVSKI - CPF: 442.357.639-20 (ADVOGADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), LOURIVAL LOPPNOW - CPF: 321.930.179-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PEDIDO DE BUSCA/CONSTRIÇÃO SOBRE ATIVOS FINANCEIROS E/OU OUTROS BENS DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO PRÉVIO DE CAUÇÃO PELO CREDOR – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 520, VI, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Ainda que se trate de execução provisória, é possível ao credor a prática de atos executivos conforme o regime do art. 520 do CPC, sem prestação de qualquer garantia, mormente quando inexiste valor a ser levantado ou atuação que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ROBERT ANTHONY NEDERLOF, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1001276-46.2023.8.11.0039, movido em face de BAUKE DOUWE DIJKSTRA, condicionou a análise do pedido de busca/constrição sobre ativos financeiros e/ou outros bens do executado, ora agravado, à caução suficiente e idônea pela parte exequente, ora agravante.

Em breve síntese, a recorrente sustenta que a imposição de depósito prévio de caução nos autos para a análise do pedido de busca/constrição sobre ativos financeiros e/ou outros bens do recorrido, não encontra amparo legal e jurisprudencial que a legitime.

Desta forma, requer a antecipação de tutela recursal para afastar toda e qualquer exigência de caução para a análise do pedido de busca/constrição sobre ativos financeiros e/ou outros bens do agravado. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e a reforma definitiva do
decisum

a quo
.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar recursal restou deferida, no Id. 204457678.

A contraminuta foi apresentada, no Id. 208061694, por meio da qual a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, a recorrente alega a inexigibilidade de caução para a análise do pedido de busca/constrição sobre ativos financeiros e/ou outros bens do agravado.

Portanto, a demanda tem como objeto principal verificar a necessidade quanto à exigência de caução pelo credor para a análise do pleito de busca/constrição sobre ativos financeiros e/ou outros bens do devedor, uma vez que se trata de cumprimento de sentença.

Pois bem.

De acordo com o Código de Processo Civil, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem em transferência de posse ou alienação de propriedade (art. 520, IV), dependerá de caução suficiente e idônea.

In casu
, o agravante busca a satisfação da quantia líquida já fixada em sentença e confirmada no julgamento do recurso de apelação.

Lado outro, inexiste determinação legal de caução para a busca/constrição sobre ativos financeiros e/ou outros bens do devedor para o caso em comento, vez que inexistente levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real.

Tal execução, considerada provisória, far-se-á, no que couber, do mesmo modo que a definitiva (art. 520, CPC), obrigando-se o Exequente a reparar os danos causados ao executado pela execução provisória (art. 520, IV, do CPC).

Com efeito, não havendo o legislador imposto a necessidade de caução para a busca/constrição sobre ativos financeiros e/ou outros bens do devedor na execução provisória, não cabe ao julgador a realização de tal imposição.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, esclarecem:

“Não há necessidade de prestação de caução para dar-se início à execução provisória. A caução só é exigível para o levantamento da importância depositada, para a alienação do domínio ou, ainda, para a prática de atos dos quais possa resultar grave dano ao executado como, por exemplo, anulação de ato ou negócio jurídico, cancelamento de alteração societária, averbação de anulação ou de divórcio no assento de casamento, etc.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1282)

Nessa linha, vem decidindo este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
– IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA A EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES DAS POSSIBILIDADES–
PRESTAÇÃO DA CAUÇÃO – DESNECESSIDADE, SEM PEDIDO DE LEVANTAMENTO
– DECISÃO MANTIDA – INVIABILIDADE DA EXECUÇÃO – NEGÓCIO NULO – MATÉRIA JÁ APRECIADA E REJEITADA NA APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PONTO NÃO CONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. Na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, pois, somente anexou algumas fotografias extraídas do aplicativo Instagram.
O art. 520, inciso IV, do CPC estabelece que o levantamento de depósito em dinheiro no cumprimento provisório de sentença depende de caução, não havendo que falar em caução prévio
. Na comporta conhecimento, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão de matéria já apreciada quando do julgamento da apelação.”
(N.U 1003632-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023). (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DESPACHO INICIAL – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – ART. 520, CPC -DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser dado início ao cumprimento provisório de sentença, sem prestação de qualquer garantia, vez que nesse momento não há valor a ser levantado ou atuação eu importe transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real.
”
(N.U 1013825-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023) (grifei)

É importante salientar também, que a caução só seria indispensável, no caso de valor a ser levantado ou se a transferência de posse ou alienação de propriedade de algum bem do executado, possa lhe resultar grave dano, o que, a toda evidência, não é hipótese dos autos.

Assim, a meu ver, se mostra desnecessária a exigência da caução para a análise do pleito de busca/constrição sobre ativos financeiros e/ou outros bens do devedor, uma vez que se trata de cumprimento de sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a continuidade do cumprimento provisório de sentença sem a necessidade de prestação de caução pelo exequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024